Tribunal: TJDFT
Processo: 0725161-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. MEDICAMENTO. CRISCY REFIL CANETA. SOMATROPINA. POSSIBILIDADE. USO AMBULATORIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em que pese o agravante tenha reproduzido alguns dos argumentos dirigidos ao juízo a quo, os motivos de fato e de direito encontram-se evidenciados nas razões de recurso, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada.
2. Nos termos do relatório médico apresentado (ID 62662207) a interrupção do tratamento pode causar alteração na resposta final de crescimento, uma vez que o período de crescimento humano está limitado a infância e puberdade. Evidenciado, portanto, o perigo de dano da não utilização do medicamento ao tempo adequado, uma vez que a janela de oportunidade se fecha, prejudicando a resposta final do tratamento.
3. Não obstante cláusula impeditiva de fornecimento deste medicamento para tratamento domiciliar, amparada no art. 10, VI, Lei no 9.656/1998, não há embaraços para que o plano de saúde realize o fornecimento de forma ambulatorial. Precedente (Acórdão 1855045, 07059446820228070011, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024.)
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.